Tribunal: STF
Processo: ARE 1251848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAIS DE HORA-EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. 1. Os adicionais de hora-extra, trabalho noturno, insalubridade, periculosidade tem natureza salarial e, portanto, sujeitam-se a incidência da contribuição previdenciária. 2. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 7°, inciso XVI; 195, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente